Tribunal: TJDFT
Processo: 0719353-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. REITERAÇÃO DE PESQUISA VIA INFOJUD. RAZOABILIDADE.
1. É dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC).
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa da declaração de imposto de renda dos executados, medida excepcional, sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de modificação na situação financeira dos devedores, desde a realização da última pesquisa via INFOJUD, ressaltando-se ainda que restou infrutífera pesquisa realizada via sistema Sisbajud recentemente em nome dos executados.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.